Tribunal: STF
Processo: RE 1581308
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Federal Farroupilha - IFFARROUPILHA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROMOVIDO PELOS SUCESSORES DE SERVIDOR FALECIDO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REGIME DE PAGAMENTO. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A CADA LITISCONSORTE. 1. “A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República” (Tema 148 do STF, RE 568645, DJe 13.11.2014). 2. No caso dos autos, o cumprimento de sentença contra a União foi proposto pelos sucessores de ex-servidor falecido, em litisconsórcio facultativo. Em tal hipótese, é possível a requisição dos créditos individualizados, cada um deles sujeitando-se ao regime de pagamento (precatório ou RPV) definido de acordo com o seu valor isoladamente considerado.” (Agravo de Instrumento nº 5020299-55.2023.4.04.0000/RS, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator: Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 28.6.2024)
 
 Na minuta sustenta-se violação do Tema 148 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, tendo em vista litisconsórcio necessário e unitário. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS.IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1417464 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/04/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 2. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor, o que atrai a incidência do Tema nº 148 da Repercussão Geral. 3. O Tribunal de origem concluiu que “a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso” e, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1429840 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30/07/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular as RPVs eventualmente expedidas e determinar a emissão de um único precatório no nome do espólio ou dos sucessores.  

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente